Tribunal: STF
Processo: ARE 1417153
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. AGENTE DE CUSTÓDIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUERIMENTO. CONVERSÃO. APOSENTADORIA. ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. PROVA. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITOS. EC 47/2005. DISTINÇÃO. TEMA 942-STF. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de procedimento comum ordinário, no qual o servidor público da área de segurança pública pretende a conversão do tempo trabalhado sob condição especial, em tempo comum para fins de aposentadoria, para que possa aferir, retroativamente, o benefício do abono permanência.



    2. Na espécie, do acervo probatório, o autor não se desincumbiu do próprio ônus processual (art. 373, I, do CPC) de demonstrar que reuniu os requisitos para o gozo do abono depermanência, eis que não colacionado suporte fático apto a ensejar o efetivo cumprimentodos parâmetros da EC 47/2005 até 11/11/2019. Assim, a tutela declaratória não merece prosperar.



    3. A questão controvertida se distingue do suporte fático do leading case do RE 1014286(TEMA 942-STF), pois se conforma a regra de excepcionalidade da parte final da repercussão geral: “Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    4. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, III; e § 4º-C, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Primeiro, aduz o requerente que o Distrito Federal “(...) paga adicional de insalubridade ao Autor desde 08/2002 e nunca deixou de pagar valor referente a este adicional”; contudo, pontua “(...) ainda que não descriminado expressamente a partir de 08/2007 como pode ser comprovado pelas suas fichas financeiras juntadas aos autos.” (fragmentos do ID 32864173 - p. 3).



    Logo, infere-se do excerto que não está discriminado o adimplemento desta rubrica, o que écorroborado pelo fato de o último contracheque acostado aos autos ser da competência de2007 (ID 32864181 - pp. 15/18).



    Agregue-se que, nas lotações da “Relação de Históricos” (ID 32864180 - pp. 15/16), não épossível, a partir de 1/4/2011, identificar a efetiva atuação na atividade-fim – como por exemplo a anotação: “CENTRO DE DETENÇÃO P” –, eis que só existe menção a órgãos administrativos.



    Assim, existe uma lacuna sobre a percepção do adicional de insalubridade entre o interregnode 25/5/2009 e a data da interposição da demanda.



    (...)



    Na peça emendada (ID 32864189) não foram colacionados outros documentos, bem como aparte autora não se desincumbiu, ao longo da marcha processual, de fazer a prova quanto aofato constitutivo do próprio direito (art. 373, I, do CPC).



    Portanto, não há a demonstração de que a hipótese dos autos está imantada pelo direito adquirido às regras da EC nº. 47/2005.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente